Tribunal: STF
Processo: ARE 1217057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo TJMG, assim ementado (eDOC 2, p. 141):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA FRAÇÃO. DE 1/6 - RECONHECIMENTO DO 'TRÁFICO PRIVILEGIADO' - INVIABILIDADE - GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER DESTRUTIVO APREENDIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - REGIME FECHADO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - INTELIGÊNCIA DA SUMULA 58 DO TJMG - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ante a existência de balizas judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade, diante da quantidade e da qualidade das substâncias apreendidas (mais de um quilo de cocaína), circunstâncias de especial relevo na aplicação da sanção, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos, correta a fixação da pena - base acima do mínimo legal. Constatando-se que o agente foi preso na posse de grande quantidade de entorpecente de alto potencial destrutivo, sendo gravíssimas as circunstâncias do caso, inviável o abrandamento do regime prisional, especialmente para a prevenção e reprovação do crime.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ”a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (eDOC 2, pp. 199-206).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 282 do STF. (eDOC 2, pp. 231-233)
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na Súmula 282 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente